Tribunal: TJPA
Processo: 0815552-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815552-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: KLAYTON MARCOS DOS SANTOS

PROCURADOR: ALCINDO VOGADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra decisão que, em ação revisional de contratos de empréstimos cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Klayton Marcos dos Santos, limitou os descontos bancários incidentes sobre sua remuneração a 30% de seus rendimentos líquidos, abrangendo tanto empréstimos consignados quanto contratos com autorização de débito em conta corrente. Alega o agravado estar em situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação judicial indistinta de 30% sobre descontos de empréstimos bancários, independentemente da natureza do contrato (consignado ou débito em conta); (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do estado de superendividamento do consumidor, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada aplicou de forma indistinta a limitação de 30% sobre a remuneração líquida do consumidor, sem diferenciar entre empréstimos consignados, sujeitos a norma legal específica, e empréstimos com autorização de débito em conta corrente, regulados por cláusulas contratuais autônomas.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece como válidos os descontos em conta corrente, inclusive salário, desde que autorizados previamente pelo consumidor, sendo inaplicável por analogia a limitação prevista para empréstimos consignados.

5.

A imposição de limitação sem demonstração de vício no consentimento ou cláusulas abusivas fere os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

6.

Não se verificam, na análise perfunctória, os requisitos legais para caracterização do superendividamento: ausência de rol completo de credores, plano de pagamento viável e comprovação de alteração relevante da situação financeira (CDC, arts. 54-A e ss.).

7.

A decisão liminar desconsiderou a necessidade de audiência de conciliação prévia prevista no art. 104-A, §1º, do CDC, imprescindível para o processamento das medidas de repactuação de dívidas sob a égide da Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação de 30% dos rendimentos aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados, não alcançando os contratos de débito em conta corrente autorizados expressamente pelo consumidor.

2.

A caracterização do superendividamento exige a presença dos requisitos legais cumulativos previstos nos arts. 54-A e seguintes do CDC, incluídos pela Lei nº 14.181/2021.

3.

A imposição judicial de limitação de descontos exige a observância da audiência conciliatória prévia prevista no art. 104-A do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A, §1º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.10.2017; STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
Ação Revisional de Contratos de Empréstimos por Superendividamento c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
(Processo nº 0879486-04.2023.8.14.0301), ajuizada por Klayton Marcos dos Santos.

Na origem, o autor alegou que os descontos decorrentes de empréstimos bancários firmados com o Banco requerido estariam comprometendo seu mínimo existencial, motivo pelo qual pleiteou a limitação de tais descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Alegou estar em situação de superendividamento e fundamentou seu pedido nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente nas alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021.

O juízo a quo, em decisão liminar, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente a até 30% da remuneração líquida do requerente, determinando às entidades consignantes o respeito à ordem cronológica dos contratos. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Verifico ainda que a parte atora informa que os contratos celebrados são referentes a empréstimos consignados, dentre outros empréstimos não caracterizados como de luxo, portanto, diversos dos negócios jurídicos aos quais a lei veda a instauração de processo de repactuação de dívidas (art. 104-A, §1º, do CDC).

Sendo assim,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar,
até que haja a fixação do plano de pagamento
, a limitação dos descontos efetuados, até trinta por cento da remuneração percebida pelo requerente, devendo as entidades consignantes, por ordem cronológica de contratação, observar o referido percentual.

Ademais, por decorrência lógica do pedido de limitação, a readequação das parcelas deverá observar a ordem cronológica dos empréstimos, ficando, desde já, permitida a extensão do número de parcelas, em face da redução do percentual a ser descontado
. (...)”

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera que parte significativa dos contratos celebrados são de natureza pessoal, com autorização expressa para débito em conta corrente, não se aplicando, portanto, a limitação imposta aos empréstimos consignados.

Invoca o julgamento do Tema 1085 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no sentido da legalidade do desconto em conta corrente desde que haja prévia autorização do consumidor.

O recorrente afirma que o agravado não preencheu os requisitos legais caracterizadores do superendividamento, pois não apresentou relação de todos os credores, tampouco plano viável de pagamento, nem comprovou alteração relevante de sua situação financeira. Ressalta, ainda, que o autor contraiu diversos empréstimos poucos meses antes de ingressar com a ação, o que denotaria má-fé e má gestão financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a limitação imposta e reconhecida a validade dos descontos autorizados em conta corrente, mantendo-se os contratos conforme pactuado.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Desa. Luana de Nazareth Santalices, que em decisão monocrática de ID 22976738, deferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão a quo.

Certidão acostada aos autos informa que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 23570897).

Decisão de ID 25022400 determina a redistribuição do feito em razão da causa envolver servidor público, o que atrairia a competência das Turmas de Direito Público.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer em razão da demanda versar sobre interesse individual e patrimonial, inexistindo interesse público (ID 25766843).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Pois bem.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à legalidade da limitação dos descontos incidentes sobre contratos bancários de natureza mista – consignados e pessoais com autorização de débito em conta corrente – à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

O Banco Agravante sustenta
que a decisão agravada desconsidera que parte significativa dos contratos celebrados são de natureza pessoal, com autorização expressa para débito em conta corrente, não se aplicando, portanto, a limitação imposta aos empréstimos consignados.

Com razão o agravante.

De início, destaco que a decisão agravada aplicou uniformemente a limitação de 30% dos rendimentos líquidos do agravado, sem observar a distinção entre contratos de empréstimo consignado e contratos de natureza pessoal com autorização de débito em conta corrente.

Na hipótese dos autos, verifica-se a realização de duas modalidades de empréstimo bancário, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Nesse sentido, restou
pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), que
“é válida a cláusula contratual que prevê o desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, desde que haja autorização expressa do consumidor, não se confundindo com empréstimos consignados”
.

Sendo assim, a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso em tela, pelos contracheques juntados aos autos de 1º grau, observa-se que a margem consignável para empréstimos bancários está sendo devidamente respeitada.

Já o empréstimo bancário com débito em conta corrente não é objeto de legislação específica. No entanto, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Neste sentido, a aplicação indistinta da limitação legal de 30% dos proventos afronta diretamente a referida tese firmada em sede de recurso repetitivo, além de vulnerar o pacto celebrado entre as partes, quando inexistente vício de consentimento ou abusividade demonstrada.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

Ademais, não se verifica nos autos, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos requisitos caracterizadores do superendividamento, nos termos do artigo 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021. O agravado não apresentou rol completo de credores, plano de pagamento viável, tampouco comprovou alteração substancial de sua condição financeira que demonstre o comprometimento de seu mínimo existencial.

Conforme pontuado em decisão monocrática da relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth A.H. Santalices (documento ID 22976738), a limitação imposta de forma indiscriminada fere a natureza dos contratos e não respeita a necessária audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, condição imprescindível para o processamento da repactuação das dívidas sob o regime do superendividamento.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida afronta tanto a jurisprudência pátria quanto a legislação vigente, devendo ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo BANPARÀ, para sustar os efeitos da decisão agravada, reconhecendo a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente nos contratos firmados entre as partes, afastando, por conseguinte, a limitação imposta de 30% dos rendimentos líquidos do agravado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025